Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 23429302), interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN PLACE ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória n. 0704909-40.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido para que fosse declarada, desde já, a validade da ocupação do cargo pelo Agravante, nos seguintes termos (ID 23431565): Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). O autor pretende que seja, de logo, declarado o direito de ocupar o cargo de membro do conselho consultivo - já que a falha da eleição anterior foi apenas a respeito da eleição de síndico - que os temas a serem tratados se restrinjam à eleição deste último e do subsíndico e previsão orçamentária para este ano. Não me parece que seja cabível, nesse momento, qualquer intervenção judicial pois, a uma, a assembleia é órgão máximo do réu. O autor, como condômino, tem plena legitimidade para suscitar, no início do conclave, a questão ali pois pode ser que ela, a assembleia, dentro de sua soberania, resolva no sentido aqui pretendido. A intervenção judicial nesse momento é, ao meu ver, uma capitus diminutis do órgão assemblear. A duas, o autor pode se candidatar e, como fora eleito anteriormente por unanimidade, e não tendo, seguramente, praticados atos pudessem sugerir uma perda de apoio tão expressivo, o mais certo é que pode sair consagrado novamente pela consideração unânime de todos os condôminos. A três, o que se pede, é de logo, a tutela final e não algum de seus efeitos que é o que é possível deferir. E não se revela, ao meu ver, qualquer perigo, pois mesmo após a oitiva do réu, será possível a garantia do direito. A quatro, o edital está datado de 22 de janeiro de 2021. O autor teve, portanto, mais de mês para impugná-lo e exercer a pretensão perante o próprio condomínio ou, quando não pedir, de logo, que a Síndica aditasse o edital para que fosse posta em votação a questão. Assim, não me parece que deva sacrificar o contraditório, pois se tivesse proposto a ação anteriormente teria sido possível, no mínimo, ouvir o condomínio antes da própria assembleia. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. Em suas razões, alega o Agravante que: (i) trata-se, na origem, de ação declaratória, na qual o Agravante busca declaração judicial para que seja conduzido ao cargo de membro do conselho consultivo do Condomínio Golden Place, tendo em vista a eleição, à unanimidade, para a ocupação do cargo, na AGO de 31.01.2021; (ii) diante de vício na contagem dos votos para os cargos de síndico e subsíndico, nenhum dos membros do conselho pode assumir o cargo, ante o não registro da ata de assembleia; (iii) ajuizou-se a ação no juízo monocrático, requerendo, em sede liminar, bem como em sede de mérito, a sua confirmação, para que fosse declarado desde já a validade da ocupação do cargo pelo Agravante; (iv) o juízo não analisou bem a questão ao narrar que a assembleia seria o órgão máximo do condomínio, sendo soberana, e ao mesmo tempo não declarar o Agravante como membro do Conselho Consultivo de pronto; (v) a decisão interlocutória não apresenta motivação plausível para o indeferimento da liminar, pois realiza suposições acerca do tema, e não se aprofunda no direito material em si, qual seja, a legítima expectativa criada na AGO de 31.01.2021; (vi) a decisão informa que o edital estaria datado de 22.01.2021, aduzindo que o Agravante teria mais de um mês para impugná-lo; (vii) o edital é datado do dia 12.02.2021, e, assim, o Agravante teve menos de 8 dias para procurar um causídico para defender seus direitos e impugnar o ato viciado, contrariando a própria AGO de 31.01.2021; (viii) em 31.01.2021 foram eleitos, à unanimidade, entre os membros do conselho consultivo para a gestão com prazo não superior a 2 (dois) anos, o Sr. Gustavo, ora Agravante; (xix) houve falha unicamente na contagem de votos para síndico e subsíndico, a referida AGO de 31.01.2021 não foi levada à registro, bem como os membros dos conselhos não tomaram posse nos cargos; (xx) em que pese tal fato, a representante legal do condomínio Agravado publicou edital convocando os condôminos para nova votação em assembleia dos membros dos referidos conselhos, apesar de vício apenas no que tange aos votos de síndico e subsíndico, o que acabou por afrontar direito do Agravante. Em sede de tutela recursal, pleiteia a declaração de ocupação, por parte do Sr. Gustavo Henrique Cavalcanti Sales, do cargo de membro do conselho consultivo, bem como a impugnação do edital datado de 12.02.2021 para que conste como pauta da AGO marcada para o dia 20.02.2021 apenas como tema 01: a eleição de síndico e subsíndico; e tema 02: previsão orçamentária de 2021, visto que a eleição dos membros de ambos os conselhos se deu de modo escorreito. Para tanto, elenca como probabilidade do direito a própria Assembleia Geral Ordinária de 30.01.2021, além da legislação pátria que impõe ao judiciário a manifestação acerca da posse dos conselheiros nos cargos eleitos, visto que todos, inclusive o Agravante foram eleitos de modo unânime. Aduz, ainda, como perigo de dano, que a referida assembleia, inicialmente convocada para o dia 20.02.2021, se de fato ocorrer, poderá acabar por eleger membros dos conselhos que não aqueles legitimamente eleitos na AGO de 31.01.2021, acarretando verdadeira usurpação de autoridade, uma vez que o Agravante foi eleito à unanimidade, não havendo que se falar em nova eleição para os membros dos conselhos fiscal e consultivo. No mérito, acena o pedido de reforma da decisão, confundindo-se os pedidos de tutela e de mérito. Preparo recolhido (ID 23431567 e 23431566). Em petição constante do ID 23433365, alega o Agravante que a suposta síndica publicou comunicado informando o cancelamento da AGO datada para 20.02.2021, por reconhecer que não possui legitimidade para figurar como síndica do condomínio Agravado. Trouxe aos autos decisão do juiz plantonista (ID 23433367) na ação declaratória ajuizada perante a 12a. Vara Cível de Brasília pelo CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE, ora Agravado, em face de e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FED, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA - SICOOB EXECUTIVO, objetivando a declaração de prorrogação do mandato da síndica da autora. Naquele feito, o juiz plantonista de primeiro grau entendeu pelo indeferimento do pedido. Interpôs agravo de instrumento perante o Desembargador plantonista, Des. Silvânio Barbosa dos Santos, que não entendeu pela urgência da apreciação em sede de plantão (ID 23432921). Salienta-se, aí, a interposição de agravo de instrumento distribuído para a 2a Turma Cível, na lavra do Des. Hector Valverde (AGI 0704967-46.2021.8.07.0000) interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de síndica de Cassilda Geralda de Araújo, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado de nova eleição para o cargo de síndico. Vieram os autos conclusos para essa Relatoria que, no despacho constante do ID 23636370, intimou o Agravante para se manifestar acerca do interesse processual em relação ao manuseio do presente recurso, vez que a AGO agendada para o dia 20/02/2001 fora cancelada. Em petição constante do ID 23705543, o Agravante veio aos autos informar que 1⁄4 dos condôminos publicaram edital a fim realizar nova eleição, com novo pleito para formação de Conselho Fiscal e Consultivo, itens 1.2 e 1.3 do Edital datado de 25 de fevereiro de 2021, para AGO a ocorrer no dia 06 de março de 2021. Em despacho constante no ID 24014409, intimou-se o Agravante a se manifestar sobre eventual realização da assembleia geral ordinária marcada para o dia 06.03.2021 (ID 23705544) e, caso tenha ocorrido, juntar aos autos a respectiva ata. Na petição constante no ID 24112710, o Agravante informou que a AGO foi remarcada para o dia 27 de março de 2021, houve novo despacho (ID 24575015), respondido pelo Agravante com a marcação de nova AGO dia 17/04/21 (ID 24697264). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 23431567 e 23431566). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 23429302), interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN PLACE ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória n. 0704909-40.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido para que fosse declarada, desde já, a validade da ocupação do cargo pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido para que fosse declarada, desde já, a validade da ocupação do cargo pelo Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fraude na contagem de votos e regular processamento do pleito em sede de eleição. A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, cumpre observar quem, a despeito da interposição do AGI 0704967-46.2021.8.07.0000, que envolve discussão que tangencia o tela trazido para essa relatoria, qual seja, a prorrogação tácita do mandato de síndica de Cassilda Geralda de Araújo, não entendo pela existência de óbice à apreciação do pedido em sede do presente agravo, por entender que não estão presentes causas de conexão ou continência. Além disso, cumpre analisar que, muito embora seja sempre alegado, em termos de pedido de tutela, perecimento de direito, as decisões judiciais têm sempre o condão de retroagir em relação aos efeitos, como consectário do poder de cautela, na medida em que se module o conteúdo da decisão. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos um vasto rol documental, entendo que a premissa na qual se baseia para sustentar suas alegações e pedidos - vício na contagem dos votos para os cargos de síndico e subsíndico - não encontra guarida no presente momento processual de extrema sumariedade, em contraste com a necessidade de dilação probatória para aferição desse cenário, sobretudo em relação ao documento constante do ID 23431559, onde estaria demonstrado o referido vício na contagem dos votos. Isso, corroborado pelo teor do documento constante do ID 23431560, onde é narrado o cenário da eleição, fazem inferir ser necessário ampliar o debate, por ocasião da apreciação do mérito. Tal deverá ser objeto de contradita por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, em sede de instância revisora e, na origem, de dilação levada a cabo pelo magistrado. Além disso, o pedido contém teor satisfativo, de modo que o objeto de tutela se confunde com o mérito, demandando, assim, mais apreciação vertical por parte desta instância, incompatível com a cognição sumária demandada, ao menos nesse primeiro momento. Existe, nesse aspecto, um perigo reverso, qual seja, empreender-se à ocupação, de plano e pronto, do referido cargo, gerando efeitos em termos de coletividade, o que poderia impactar como temeridade, ao menos por agora. O Agravante trouxe questão controvertida, que será objeto, na origem, de dilação probatória, qual seja, a verificação da referida fraude, bem como a declaração do status de membro integrante do órgão, o que não pode ser vencido por agora, sob pena, inclusive, de se enveredar na supressão de instância diante da natureza jurídica do provimento na origem, que é declaratório. Assim sendo, entendo que o pedido do Agravante demanda dilação que extrapola os limites da intervenção sumária, em sede de pedido de tutela, não logrando êxito, ainda, em demonstrar o gravame irremediável que pode advir da manutenção da decisão monocrática, conquanto, a qualquer tempo, pode essa situação ser revista. De mais a mais, todas as questões colocadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise, no voto. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas e ao contraditório, tanto na origem – juízo natural para a declaração – e aqui, a partir do mínimo contraditório que está consubstanciado na contraminuta. Nesse sentido, percebe-se que o feito, na origem, ainda se encontra em fase inicial, o que corrobora a necessidade de, em sede de agravo, aguardar a apreciação do mérito. Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, que não restam demonstradas a probabilidade do direito do Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 14:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador